Tribunal: TJMT
Processo: 1023496-20.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023496-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UELITON SOUZA SILVA - CPF: 013.035.501-13 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI Nº 6.194/74 – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO HABILITADO –
HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“(...)
A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.”
(N.U 1005671-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023496-20.2021.8.11.0003

APELANTE:

UELITON SOUZA SILVA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UELITON SOUZA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$337.50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso.

Além disso, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais).

O apelante alega em suas razões que a sentença não merece subsistir, na medida em que o laudo pericial desconsiderou os documentos médicos relativos ao acidente e ao tratamento realizado no autor, bem como que o juízo não se atentou para todas as provas, deixando de apreciar a documentação encartada nos autos.

Sustenta que a perícia médica foi realizada dois anos após o acidente, cerceando o seu direito, o que prejudicou substancialmente a real avaliação dos danos causados pelo acidente de trânsito, pois o laudo pericial não evidenciaria as lesões como se deram à época.

Assera que o acidente sofrido foi grave, tanto que ficou incapacitado para o trabalho por 180 dias em decorrência das cirurgias para implantação de 04 parafusos e uma haste na tíbia, bem como sofreu infecção pós-operatória.

Afirma que o laudo está incompleto, pois se limitou em não analisar os prontuários e exames médico juntados aos autos, ocorrendo o cerceamento de defesa.

De outro lado, discorre pela necessidade de majoração da verba honorária.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, para condenar o requerido ao quantum indenizatório de 50% do valor máximo de cobertura de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos), bem como os honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa (Id 165264424).

As contrarrazões aportadas no Id 165264432, rebatendo os argumentos expendidos pelo recorrente e vindicando pela manutenção da sentença.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id 165805672), sendo dispensado do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, ajuizada em face da seguradora, ora apelada, em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, em razão da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito, que lhe causou limitação de movimento permanente do joelho esquerdo.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso.

Além disso, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais).

Não se conformando com a sentença, o autor-apelante destaca que o laudo pericial desconsiderou os documentos médicos relativos ao acidente, cirurgia e atestado, bem como o juízo não se atentou para todas as provas, deixando de apreciar a documentação encartada nos autos, pelo que entende que faz jus a 50% do teto indenizável.

Pois bem. Inicialmente, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa suscitado pelo recorrente, tendo por justificativa de que
não lhe foi oportunizada a nova realização de perícia médica, tenho que não comporta o almejado acolhimento, pois foi realizada por profissional habilitado.

Ademais, a mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.

A propósito, segue jurisprudência em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇAO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓTIO DPVAT
– ACIDENTE DE TRÃNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE –
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que, não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1001877-76.2017.8.11.000. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito PRIVADO, Julgado em 16.10.2019, Publicado no DJE 21.10.2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO

– DPVAT – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO LEGISTA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia
.”
(N.U 1005671-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Quanto ao mérito propriamente dito, de acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Durante a análise clínica, restou comprovado pela perícia que o autor apresenta invalidez parcial permanente do joelho esquerdo em grau leve avaliada em 10% (dez por cento).

Segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, o percentual máximo para os casos de
“
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”
é de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o teto da indenização de seguro DPVAT, que é na ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que totaliza o valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional do membro lesionado foi fixado pela perícia médica judicial em grau de 10% (dez por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado/apelante é de
R$337,00 (trezentos e trinta e sete reais)
, conforme segue demonstrativo do cálculo:

R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00

R$

3.375,00 x 10% = R$

337,50

Como bem fixado na sentença pelo magistrado de primeiro grau, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, sobretudo verificando que o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PERÍCIA CONTESTADAS – PERÍCIA CLARA E INTELIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por suposta deficiência / falha na perícia, quando constam no documento impugnado todas as informações necessárias a embasar o entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.”

(N.U 1003189-04.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

De outro lado, no tocante aos honorários fixados em R$800,00 (oitocentos reais), tenho que, de fato, se mostram irrisórios e, portanto, inadmissível.

Assim, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões para casos desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser majorada para
R$1.200,00 (mil e duzentos reais)
, já contemplada a regra do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023